Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717747-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: JOSE EDILMO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Caixa Econômica Federal em face da r. decisão (ID 16955749) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por José Edilmo Sampaio em desfavor de André Alves do Nascimento e Francisco Neres Ferreira, deferiu a penhora e determinou a realização de atos necessários à venda de bem alienado fiduciariamente em favor do Agravante. Alega, em resumo, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora sobre bem alienado fiduciariamente somente pode recair sobre os direitos aquisitivos dele, ou seja, sobre os direitos advindos do contrato de alienação da propriedade. Aduz, também, que a penhora sobre direitos aquisitivos demanda a anuência dela, credora fiduciária. Argumenta que há uma desvinculação entre o valor do bem e o “valor dos direitos aquisitivos” e que não há como ocorrer uma substituição subjetiva no contrato sem anuência da instituição financeira. Diante desse fato, defende que as determinações constantes da r. decisão agravada, direcionadas à hasta pública do imóvel, sejam objeto de reforma. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja afastada qualquer constrição sobre o bem imóvel. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, devido à garantia fiduciária, a propriedade resolúvel do bem é da instituição financeira Agravante e não dos executados. Portanto, não há como impor ao Banco a venda do bem para o pagamento de dívida que não é dele, mas de pessoa que possui somente direitos aquisitivos dispostos em contrato. A questão tem sido enfrentada pelos Tribunais, tendo o c. Superior Tribunal de Justiça decidido no sentido de que “Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (AgInt no REsp 1832061/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). Acrescento que não pode ser imposta à instituição financeira qualquer substituição subjetiva no polo contratual, sob pena de ofensa à liberdade dela de contratar. Diante desse cenário, o direito do Agravado pode ser reconhecido, mas somente sobre supostos valores que sobejarem os créditos a que a Agravante tiver direito, no caso de consolidação da propriedade e alienação do bem. Nesse contexto, afigura-se a probabilidade do direito de a Agravante evitar atos que importem a venda do bem para o pagamento da dívida objeto do processo principal. O periculum in mora decorre do prejuízo que advirá à instituição financeira com a venda de propriedade dela para o pagamento de dívida que não lhe pode ser oponível. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os atos dirigidos à avaliação e venda do bem, persistindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos do Executado André Alves do Nascimento (ID 16955750, fl. 2). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Aos Executados para, querendo, apresentarem manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator